Tribunal: CARF
Processo: 19647.003935/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003935/2006-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.300 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
INSTITUTO DE ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR DO
RECIFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003935/2006-74
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003935/2006-74

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 617/621) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1003-000.963 (fls. 589/608), na parte que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
(...)
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Como regra geral, a caducidade para análise dos pedidos de compensação é definida
pelo prazo quinquenal de homologação, tendo como termo inicial a data do pedido.
Entretanto, em se tratando de créditos oriundos de saldos negativos do IRPJ e da CSLL,
a compensação não se submete à homologação tácita, devendo serem regularmente
comprovados pelo sujeito passivo.

No recurso especial, a contribuinte sustenta que a referida decisão diverge dos
Acórdãos no 1301-004.330 e no 1301-004.331.
Despacho de fls. 635/638 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a seguir demonstrado:
(...)
10. Afirma-se, em síntese, que o artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 determina que a
Autoridade Fiscal possui o prazo de 05 anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação pelo sujeito passivo, para homologá-la. Caso negativo,
haverá a homologação tácita, devendo a compensação ser aceita e o valor residual do
débito extinto.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em se tratando de créditos oriundos de
saldos negativos do IRPJ e da CSLL, a compensação não se submete à homologação
tácita, devendo ser regularmente comprovados pelo sujeito passivo, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-004.330 e 1301-004.331) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que a autoridade teria o prazo de 05 anos para se
manifestar acerca da existência do direito creditório, transcorrido o prazo sem que
tenha havido o indeferimento do pleito, há de se reconhecer a homologação tácita e,
por conseguinte, a extinção dos débitos vinculados aos pedidos de compensação
constantes do [...] processo, até o montante do crédito pleiteado no valor original
[saldo negativo de IRPJ, esclareço].
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003935/2006-74

13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
14. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 640/643). Não
questiona o conhecimento recursal, suscitando apenas que nenhum reparo cabe ao acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
De acordo com o relato constante da decisão ora recorrida:
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações de
Compensação (Per/DComp) no 19551.54084.290803.1.7.02-2443 em 29.08.2003, fls.
01-52, e no 12797.06205.111207.1.7.02-2142, em 11.12.2007, fls. 267-319, utilizando-
se do crédito total de R$113.704,78 relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) atinente ao ano-calendário de 1999 para compensação
dos débitos ali confessados.
Consta no Termo de Informação Fiscal, fls. 345-348, notificado a Recorrente em
18.04.2011, fl. 350, em que as informações relativas ao reconhecimento do direito
creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo deferimento em parte do pedido:
Observa-se, inicialmente, que o PER/DCOMP n° 12797.06205.111207.1.7.02-2142 (fls.
267/319) retifica o PER/DCOMP n° 19551.54084.290803.1.7.02-2443 (fls. 01/52) e
atende aos pré-requisitos de admissibilidade previstos na Instrução Normativa n°
900/2008, devendo, portanto, ser acatado.
Conforme se observa nas informações prestadas na DIPJ/2000 (fls. 54) e no
PER/DCOMP (fls. 267/319), a origem do saldo negativo do IRPJ alegado foram as
deduções do Programa de Alimentação do Trabalhador, retenção de imposto na fonte e
pagamentos por estimativas efetuados no ano-calendário de 1999, em montante superior
ao IRPJ devido no ajuste da DIPJ.
Assim, elaboramos as planilhas à fls. 327 e 328, onde, em consulta aos sistemas da
Receita e na documentação apresentada pelo contribuinte, confirmamos integralmente os
pagamentos por estimativa informados no PER/DCOMP n° 42611.60569.200208.1.3.02-
0720, no montante de R$ 32.361,65 (fls. 327), e, parcialmente, o imposto de renda retido
na fonte, no montante de R$ 119.665,66 (fls. 328). Não foi confirmada a estimativa
relativa ao período de 03/1999, no valor de R$ 24.972,73, compensada com saldo de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003935/2006-74

períodos anteriores, informada no referido PER/DCOMP às fls. 278, motivo pelo qual
glosamos. O valor dessa estimativa não consta em DCTF (fls. 329).
Assim, refizemos abaixo, a apuração do valor do saldo negativo do IRPJ de exercício de
2000, ano-calendário 1999, em função do IRPJ devido, do PAT, dos pagamentos por
estimativas e das retenções na fonte deste imposto comprovado.
(...)
Desta forma, com base no crédito de IRPJ referido no parágrafo anterior, efetuamos a
sua compensação com os débitos relacionados no PER/DCOMP às fls. 267/319,
conforme planilhas do sistema de apoio operacional da Receita (SAPO) às fls. 330/341,
resultando, ao final, que o crédito do IRPJ não foi suficiente para compensar todos os
débitos.
Diante do exposto acima, sem prejuízo de posterior ação fiscal, propomos:
a) ACATAR o PER/DCOMP retificador de n° 12797.06205.111207.1.7.02-2142,
apresentado pelo contribuinte conforme fls. 267/319.
b) RECONHECER EM PARTE o direito creditório do contribuinte junto à Fazenda
Nacional, referente ao saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 1999, no valor de
R$ 70.315,32, em obediência ao disposto no art. 165, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
c) HOMOLOGAR EM PARTE, com base nas orientações contidas na Instrução
Normativa SRF n° 900/2008, a COMPENSAÇÃO do crédito a que se refere o item
anterior, com o(s) débito(s) relacionados no PER/DCOMP n°
12797.06205.111207.1.7.02-2142, acostado às fls. 267/319 do presente processo, tendo
como resultado a listagem de débitos do sistema de apoio operacional da Receita (SAPO)
às fls. 331/332, devendo ser cobrados os saldos devedores remanescentes.

Da manifestação de inconformidade (fls. 356/362), por sua vez, extrai-se que:
(...)
A DIPJ ano-calendário 1999 registrada sob o no 2596737848, que deu origem ao crédito
pleiteado, foi transmitida em 2000 e retificada em 19/05/2003. Consta em sua ficha 13A
– Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real que o saldo negativo foi de
R$ 113.704,78, assim composto:

Este foi o valor transcrito para ficha Crédito Saldo negativo de IRPJ da PER/DCOMP no
19551.54084.290803.1.7.02-2443, posteriormente substituída pela PER/DCOMP n°
12797.06205.111207.1.7.02-2142.
Acontece que a Fazenda Pública, na pior das hipóteses, dispunha até abril de 2008 para
se pronunciar acerca das operações constantes da DIPJ ano-calendário 1999, e de glosar
parcialmente o crédito tributário, o que faz agora, exatamente 11 anos após o fato
gerador.

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.300 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.003935/2006-74

Como se percebe, não há, na realidade, questionamento quanto à ocorrência ou
não de homologação tácita da DCOMP propriamente dita, até mesmo porque, conforme relatado,
a DCOMP originária acabou sendo substituída mediante retificação por DCOMP transmitida em
11/12/2007, DCOMP esta cuja ciência do respectivo despacho decisório ocorreu em 18/04/2011
(fls. 355), ou seja, antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos.
O que a Recorrente buscou discutir, na verdade, é a ocorrência ou não de
homologação tácita não por transcurso de prazo da DCOMP, mas sim em função da alegada
decadência quanto à análise do valor do saldo negativo informado na DIPJ Retificadora e que foi
objeto da presente compensação.
Essa matéria, porém, não foi apreciada pelos paradigmas (fls. 622/631), conforme
atestam as suas próprias ementas:
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo para homologação tácita é de 05 anos da data do protocolo do pedido.
Reconhece-se, portanto, a homologação tácita quando o Despacho Decisório foi
cientificado ao contribuinte em data posterior a este prazo.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo para homologação tácita é de 05 anos da data do protocolo do pedido.
Reconhece-se, portanto, a homologação tácita quando o Despacho Decisório foi
cientificado ao contribuinte em data posterior a este prazo.

Com efeito, tais julgados limitaram-se a analisar a ocorrência ou não de
homologação tácita em situação de compensação formalizada em papel, sem que tivesse sido
retificada posteriormente, tendo sido objeto de despacho decisório proferido há mais de cinco
anos da data dos respectivos pleitos. Daí a dessemelhança fática que impede a caracterização do
necessário dissídio jurisprudencial.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 651
DF CARF MF
Original